Tribunal: CARF
Processo: 13971.721299/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2015
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO CONTROVERSO. COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN. LANÇAMENTO ADEQUADO AO CONTROLE DE LEGALIDADE.
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas condições e sob as garantias estipuladas em lei. O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei. Nos termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
STJ. TEMA REPETITIVO No 346.
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, vedação que se aplica inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.721299/2017-51
ACÓRDÃO
2101-003.652 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE GUABIRUBA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2015
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de
defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo,
importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial.
COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO CONTROVERSO.
COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN. LANÇAMENTO
ADEQUADO AO CONTROLE DE LEGALIDADE.
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada
com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação
tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado
nas condições e sob as garantias estipuladas em lei. O procedimento de
compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve
comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei. Nos
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.652 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721299/2017-51
2
termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
STJ. TEMA REPETITIVO No 346.
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial,
vedação que
se
aplica
inclusive
às
hipóteses de
reconhecida
inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1862/1902) interposto por MUNICIPIO DE
GUABIRUBA em face do Acórdão no. 16-84.890 (e-fls. 1847/1857) que julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, mantendo-se o Despacho Decisório no 185/2017 – SAORT/DRF de
Blumenau/SC.
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.652 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721299/2017-51
3
Em sua origem, trata-se de processo relativo a glosas de compensações de
contribuições previdenciárias efetuadas indevidamente pelo contribuinte em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, nas competências 02 a 07/2014
e de 07, 08, 10 e 11/2015.
Após a apresentação de esclarecimentos e documentos sobre as compensações
realizadas, foi proferido o Despacho Decisório no 185/2017 – SAORT/DRF de Blumenau/SC, (e-fls.
757/767), assim ementado:
Assunto: Compensação de Contribuições Previdenciárias em GFIP.
GLOSA DE VALORES INCLUÍDOS INDEVIDAMENTE COMO COMPENSAÇÃO NA GFIP.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DECISÃO JUDICIAL NÃO
TRANSITADA EM JULGADO.
As contribuições sociais previdenciárias somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido.
É vedada a compensação antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial.
Valores Glosados Parcialmente.
De acordo com o Despacho Decisório, foram glosadas compensações efetuadas
entre 02/2014 e 07/2014, decorrentes de recolhimentos indevidos a título de inclusão na base de
cálculo das contribuições devidas, verbas indenizatórias. Tal compensação teria se dado antes do
trânsito em julgado da Ação de n° 5000289-30.2010.404.7215. No que diz respeito a tais valores, a
autoridade fiscal destacou:
15. Ressalta-se ainda que, no atendimento da intimação efetuada através do TIPF
de 18/11/2016, o município apresentou, através do Ofício 081/2016/AJ, à fl. 331,
o documento denominado “Processo Administrativo de Compensação de Verbas
Indenizatórias – de jun/2005 a abril/2013”, fls. 343 a 482, o qual contém, de
forma generalizada por competência, os valores de supostas verbas
indenizatórias, sem especificar quais seriam estas, os quais teriam dado origem
aos créditos utilizados nas compensações aqui tratadas (de 02/2014 a 07/2014),
além das já tratadas no e-processo 13971.723428/2016-64(01/2012, 02/2012,
de 09/2013 a 12/2013 e 01/2014).
16. Como a presente Auditoria trata de supostos créditos para os quais não há
decisão transitada em julgado que os suportem, não se adentrou na avaliação do
mérito e da procedência dos valores demonstrados no referido documento,
constatando-se que os representantes do município incluíram indevidamente tais
valores como compensação nas GFIP de 02/2014 a 07/2014, demonstrando clara
falsidade nas declarações apresentadas.
Foram deferidas em parte as compensações efetuadas entre 07/2015 e 11/2015
decorrentes de aplicação incorreta da alíquota da contribuição para financiar os benefícios
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.652 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721299/2017-51
4
previdenciários concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho, o chamado RAT, no período entre 08/2010 e 06/2015. Foram
apuradas diferenças devidas em razão da aplicação incorreta do índice FAP constante nos sistemas
da RFB, e o declarado nas GFIP de 2011, 2014 e 2015. Dessa forma, foram parcialmente
homologadas as compensações, conforme tabela e-fl. 766 dos autos.
A ciência do DD se deu via postal, na data de 17/07/2017, e o Recorrente
apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 773/812), cujos argumentos foram resumidos
pela decisão de piso:
2.1. Após sumariar o procedimento fiscal que culminou no hostilizado DD, o
Manifestante declina as razões da insurgência.
2.2. Apoiado em reiterada jurisprudência das cortes superiores, articula que a
compensação realizada, em parte, pautou-se na incidência indevida de
contribuições previdenciárias sobre verbas que ostentariam caráter indenizatório.
2.3. Ademais, suscita os artigos 165 e 170 do CTN, combinados com a Lei no
8.383/91 e, ainda, a Instrução Normativa no 03/05 e as que a sucederam, como
supedâneo da correta compensação que alega ter efetuado. Menciona, ainda, o
art. 74 da Lei no 9.430/96.
2.4. Como verbas de natureza indenizatória o Manifestante considera as seguintes
parcelas: Auxílio Maternidade, Horas Extras, Função Gratificada, Gratificação,
Abonos, 1/3 de Férias e Adicionais (Insalubridade, Noturno, Periculosidade).
2.5. Discorre, detalhadamente, sobre cada uma das verbas que considera como
indenizatórias, as razões do seu convencimento e, assim, a impossibilidade de
integrarem o salário de contribuição.
2.6. Contesta, ademais, o entendimento da Autoridade Fiscal quanto há carência
de fundamento legal para efetuar compensação enquanto perdura ação judicial.
2.7. Sustenta que, apesar de deflagrada Ação junto a Justiça Federal de Brusque-
SC, a mesma não impediria que o Manifestante efetuasse a compensação com
créditos levantados sobre verbas de cunho indenizatório, já que não estaria sendo
discutida na referida ação judicial a possibilidade de compensar ou mesmo de
requerer a restituição dos valores.
2.8. Em reforço, articula que a devolução do quantum indevidamente pago, dar-
se-á sob o prisma judicial de ação de repetição de indébito ou de forma
administrativa, através de compensação ou restituição por expressa autorização
legal, com supedâneo do que determina o Código Tributário Nacional, art. 165, I.
2.9. Menciona, em adição, o art. 170-A do CTN, acompanhado de julgados e
doutrina, para concluir que a análise literal do indigitado artigo legal e sem
observação do contexto como um todo, incluindo o art. 66 da Lei no 8.383/91, não
só prejudica o contribuinte, como é equivocada, não havendo necessidade de se
aguardar o trânsito em julgado da demanda para se proceder à compensação.
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.652 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721299/2017-51
5
2.10. Quanto aos períodos de 07 a 11 de 2015, explicita a forma como deve ser
calculada a rubrica SAT/RAT, conforme os parâmetros legais e normativos, e
informa que a atividade preponderante da municipalidade seria a educação
(ensino fundamental), fato este reconhecido pela Autoridade Fiscal – razão pela
qual teria recolhido em diversas competências valores em montante superior ao
realmente devido.
2.11. No entanto, a Autoridade Fiscal, apesar de aceitar a tese de fundo da
Insurgente, questionou os valores considerados como pagos indevidamente.
Diante da decisão desfavorável atinente às compensações efetuadas com créditos
do RAT/SAT, o Manifestante reanalisou seus cálculos e constatou que realmente
havia incidido em erro, por ter aplicado a alíquota da FAP equivocada, refletindo
em créditos superiores.
2.12. Diante do que articula, requer o recebimento e conhecimento da
Manifestação apresentada, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
consoante art. 151, III, do CTN e, ainda, que não seja negada a certidão positiva de
débito com efeito de negativa (CPDEN).
2.13. Quanto ao mérito, requer sejam homologadas as compensações efetuadas
nas competências de 02 a 07/2014 em relação à cota patronal no tocante à verbas
indenizatórias e, ademais, requer a juntada de prova documental que anexa,
reservando-se o direito de carrear outras, caso necessário.
2.14. Por fim, solicita intimação no endereço informado no preâmbulo da
Manifestação de Inconformidade.
Sobreveio o julgamento da Manifestação de Inconformidade e foi proferido o
Acórdão no. 16-84.890 (e-fls. 1847/1857) que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AÇÃO JUDICIAL NÃO
TRANSITADA EM JULGADO. GLOSA.
Compensação é o procedimento facultativo através do qual o sujeito passivo se
ressarce de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas
à Previdência Social.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código
Tributário Nacional - CTN, os valores indevidamente compensados devem ser
glosados.
Dois são os caminhos possíveis para uma regular compensação tributária em
âmbito federal: 1) o contribuinte ostenta direito creditício decorrente de
recolhimentos ao erário em desacordo (não há previsão) com a legislação vigente,
ou em valores comprovadamente superiores ao quantum devido; 2)o contribuinte
é detentor de tutela jurisdicional - transitada em julgado -outorgando-lhe direito à
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.652 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721299/2017-51
6
compensação e, em tal caso, deverá, imprescindivelmente, habilitá-lo
previamente junto à Administração Tributária competente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2015
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A apresentação de manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade do
crédito tributário até o encerramento da fase administrativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2015
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO.
A legislação de regência do processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União determina que as intimações sejam feitas com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, não havendo
previsão de encaminhamento para em endereço diverso, nem mesmo para o
escritório dos procuradores do contribuinte.
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA
QUANDO HÁ IDENTIDADE DE OBJETOS.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia
ou desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
O Município tomou ciência do resultado do julgamento pela via postal, conforme
Aviso de Recebimento (e-fls. 1859), em 18/01/2019. O Recurso Voluntário (e-fls. 1862/1902) foi
apresentado em 14/02/2019 (e-fl. 1863) argumentando preliminarmente, o cerceamento do seu
direito de defesa, e no mérito, reiterando os argumento de que teria direito à compensação dos
créditos resultantes de recolhimentos indevidos em razão da natureza indenizatória das verbas
incluídas na base de cálculo das contribuições. Apresenta arrazoado baseado em doutrina e
jurisprudência especificamente sobres as verbas: horas extras; rubricas gratificadas, gratificação
por função e abonos; terço constitucional de férias, gozadas ou não; adicionais de insalubridade,
periculosidade, noturno e plantão médico; auxílio maternidade. Argumenta que a limitação do art.
170-A do CTN não seria aplicável às rubricas de caráter indenizatório, de modo que poderiam ser
compensadas antes do resultado final da Ação de n° 5000289-30.2010.404.7215.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.652 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721299/2017-51
7
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, visto ter sido interposto no prazo de 30 dias,
contados da ciência do resultado do julgamento, e cumpre os requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, deve ser conhecido.

2. Preliminar de nulidade da decisão de piso em razão do cerceamento do direito
de defesa
O Recorrente alega que teriam sido afrontados seus direitos ao contraditório e à
ampla defesa, uma vez que foi negado o seu direito à compensação de créditos. Alega que Ação
Judicial n° 5000289-30.2010.4.04.7215), que foi proposta pelo Recorrente na Justiça Federal da
Subseção de Brusque/SC, intitulada de AÇÃO DECLARATÓRIA de INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA TRIBUTÁRIA com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, apenas reforça ainda mais o direito
líquido e certo que o Recorrente possui, onde já possui decisão favorável evidenciando que
determinadas verbas/rubricas possuem natureza indenizatória (e-fl. 1865). Alega que a referida
ação não trata de pedido de compensação pois o Recorrente entende ser líquido e certo o
procedimento adotado. Alega que tal defesa foi apresentada em Manifestação de Inconformidade,
porém não foi analisada pela decisão de piso, de modo que haveria cerceamento do seu direito de
defesa.
Não assiste razão ao recorrente.
A decisão de piso analisou devidamente a questão esclarecendo que, em razão do
ajuizamento da Ação Declaratória para questionar o direito às referidas verbas de natureza
indenizatória em juízo, a discussão ficaria adstrita ao poder judiciário, de modo que qualquer
compensação deveria ser precedida do trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN. Vale
o destaque:
5.3. Como cediço, em relação à matéria levada ao conhecimento do Poder
Judiciário, há que se observar as disposições do artigo 1o, § 2o, do Decreto-Lei n°
1.737/79, e do art. 38, parágrafo único, da Lei n° 6.830/80, segundo os quais a
propositura, pelo contribuinte, de Mandado de Segurança, ação anulatória ou
declaratória de nulidade de crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia
ao poder de recorrer na esfera administrativa ou desistência do recurso acaso
interposto:
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.652 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721299/2017-51
8
Lei n° 6.830/80:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado
de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato
declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do
débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e
demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste
artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
(destaques nossos)
Decreto-Lei n° 1.737/79:
Art. 1o -
(...)
(...)
§ 2o - A propositura, pelo contribuinte, de ação anulatória ou declaratória
da nulidade do crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao direito
de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto.
(destaques não constam do original)
5.4. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) consolidou esse
entendimento por meio da Súmula no 1 que determina:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (destaques não constam do original)
5.5. Em face dessa opção, o tratamento a ser dispensado ao presente processo no
âmbito administrativo quanto ao mérito da questão é o previsto no Parecer
Normativo Cosit n.o 07, de 22/08/2014, (...). (grifos acrescidos)
Inicialmente, vale salientar que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A
fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência,
inclusive oportunizando ao contribuinte prestar as informações e esclarecimentos necessários a
condução dos trabalhos fiscais, os quais foram regularmente atendidos. Da leitura do Despacho
Decisório e das intimações que o precederam se pode apurar que a glosa das compensações está
amparada nos fatos descritos. Foram devidamente apontados os dispositivos legais atinentes,
além de ter sido oportunizado o exercício do direito de defesa ao Município.
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.652 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721299/2017-51
9
Do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da restrita
legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento das
alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude, inexistindo a nulidade objetivada
tanto por violação da motivação dos atos administrativos ou eventual cerceamento de defesa,
como alegado novamente na peça recursal.
A decisão de piso também restou bem fundamentada, tendo mencionado, inclusive,
a Súmula CARF no. 1, de modo que não há cerceamento do direito de defesa.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade.
3. Compensação antes do trânsito em julgado
Em sede de mérito, o Recorrente reitera os argumentos de que teria direito à
compensação, antes do trânsito em julgado, dos créditos decorrentes da inclusão das verbas que
caracteriza como indenizatórias ou não remuneratórias.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos acostados,
aliado aos fundamentos contidos no Despacho Decisório e na decisão de piso, não há como
prosperar a pretensão recursal.
Considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas alegações
hábeis a modificar o julgado – limitando basicamente em repisar as alegações da peça
impugnatória, sendo certo, diga-se de passagem, que ao socorrer-se ao judiciário buscando o
provimento que lhe assegurasse o direito ao não recolhimento das contribuições previdenciárias
objurgadas, renunciou à instância administrativa, já que a matéria discutida nesta seara foi
também objeto de discussão junto ao Judiciário, o qual tem prevalência sobre a administrativa,
não remanescendo dúvida acerca da identidade de matérias discutidas, calhando na espécie,
sobre as matérias concomitantes, a aplicação do art. 170-A do CTN, que vincula o pedido de
compensação formulado ao trânsito em julgado da ação judicial, restando vedada a compensação
nos moldes em que realizada.
Com efeito, o artigo 170-A do CTN é expresso no sentido de que “é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial”.
O STJ, inclusive, fixou, em 02/09/2010, tese no seguinte que o art. 170-A do CTN é
aplicável aos casos em que há superveniente reconhecimento da ilegalidade do tributo:
Tema Repetitivo no 346 Tese fixada: Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial', vedação que se aplica inclusive às hipóteses de reconhecida
inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido.
Assim, é correto o entendimento do acórdão recorrido.
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.652 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721299/2017-51
10
De fato, a contribuinte pode apurar créditos decorrentes de pagamentos a maior ou
indevidos e apresentá-los à compensação, mas se tais créditos estão submetidos à análise do
judiciário, necessariamente deve aguardar o trânsito em julgado. Sobre o art. 66 da Lei no.
8.383/91, o Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, no Acórdão no. 2101-003.3071,
assim destacou:
Por fim, deve-se esclarecer, ainda, a título informativo, que quando se diz que a
compensação no âmbito do lançamento por homologação, autorizada pelo art. 66
da Lei no 8.383/91, independe de autorização administrativa ou judicial, está-se
referindo à possibilidade de praticar os atos de compensação, registrando na
contabilidade da empresa e comunicando ao Fisco no campo próprio das DCTFs
ou GFIPs, o que pressupõe a certeza, ou seja, que não haja dúvida quanto à
inexigibilidade do que foi pago.
Quer dizer, a desnecessidade de provimento administrativo ou judicial
autorizador da compensação não significa que seja desnecessário o
reconhecimento judicial, por meio de decisão transitada em julgado, de que o
tributo é indevido quando isto decorra de inconstitucionalidade ou ilegalidade
de dispositivo da legislação tributária. (grifos acrescidos)
Ademais, no que diz respeito ao direito à compensação, destaca-se que é ônus do
contribuinte a comprovação de liquidez e certeza dos créditos, o que, no presente caso, não se
verificou. Não foram especificados e comprovados individualmente os valores efetivamente
recolhidos e incluídos na base de cálculo das contribuições de forma indevida a título das referidas
verbas de natureza indenizatória. Como destacou o Despacho Decisório, na fase de intimações
foram apresentadas apenas informações genéricas dos valores e a comprovação dos
recolhimentos não foi feita em sede de Manifestação de Inconformidade ou Recurso.
Assim, mesmo que se reconhecesse o direito do Recorrente à compensação de
verbas, esta dependeria da comprovação da liquidez e certeza dos créditos, como bem destacou o
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, no Acórdão no. 2004-000.2842:
A consequência da glosa (exclusão, não reconhecimento) do autodeclarado
direito creditório em GFIP que o contribuinte diz possuir é a exigência dos débitos
confessados, os quais seriam quitados pela compensação em GFIP autodeclarada
com o uso do vindicado direito creditório que se declarou ser titular em razão de
certeza e liquidez. No caso dos autos a alegada certeza e liquidez não existem.
O crédito é controverso, especialmente no momento do fato da transmissão em
GFIP, quando já deveria ser líquido e certo, sendo o ponto de corte a observar. No
caso dos autos, o contribuinte nem comprova o direito creditório que vindica (em
termos numéricos e segurado a segurado, por competência) e, para além disso,
em relação aos débitos que confessou, sobre eles não traz nada de concreto e,

1 CARF. Acórdão no. 2101-003.307, Rel. Roberto Junqueira de Alvarenga Neto. Sessão de 10 de setembro
de 2025.
2 CARF. Acórdão no. 2004-000.284. Conselheiro Rel. Leonam Rocha de Medeiros. Sessão de 19 de
setembro de 2025.
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.652 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721299/2017-51
11
repita-se, já os tinha confessado. Fato é que o recorrente não demonstra com
exatidão e documentalmente o direito creditório que vindica, muito menos com
liquidez e certeza necessários. Há deficiência na comprovação da própria origem
dos créditos e na lógica com a qual efetivou a compensação. A composição do
próprio saldo que se diz credor precisa ser demonstrada de forma consistente e
não exclusivamente retórica. No caso, tem-se, ainda, especialmente, a ausência
do trânsito em julgado.
Em pedido de compensação é dever do contribuinte demonstrar,
pormenorizadamente, a origem do crédito pleiteado. A prova da origem dos
créditos compete sempre ao contribuinte, em casos de créditos vindicados. Exige-
se elementos de prova concretos, substanciais, não apenas circunstanciais; há
exigência de dialeticidade entre os meios probatórios e os elementos dos autos,
com concretude e substância e confronto comparativo, competindo ao recorrente
bem demonstrar por meio de escrita fiscal e contábil e da análise comparativa
com as provas dos autos toda a concatenação dos créditos que diz estarem
constituídos em seu favor com certeza e liquidez. São necessários o
detalhamento, a articulação, o aclaramento e a devida fundamentação e
demonstração da composição. A demonstração analítica integra o ônus de prova
atribuído ao contribuinte.
Por conseguinte, não há dúvida de que as compensações efetuadas nas GFIPs das
competências, transmitidas após a vigência do art. 170-A do CTN, eram indevidas, pois foram
executadas antes do trânsito em julgado da decisão judicial relativa às contribuições questionadas
judicialmente.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1920
DF CARF MF
Original